Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-65.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO.SERVIDOR DISTRITAL – AGENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SLU). DESVIO DE FUNÇÃO PARA EXERCER ATIVIDADES DE AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL (AVA), APÓS CESSÃO POR PERÍODO DETERMINADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FUNÇÃO REALIZADA (DESVIO) E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EXTERNAS – ART. 373, I, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Gratuidade de justiça concedida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0700572-45.2019.8.07.9000, Acórdão 1192899.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, agente de gestão de resíduos sólidos, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, referente a diferenças remuneratórias e de indenização de transporte, em decorrência de desvio de função, face ao período em que foi redistribuída para a Secretaria da Saúde, onde alegadamente teria trabalhado como agente de vigilância ambiental, no período de julho de 2014, até julho de 2017.
4. Da análise dos autos, não restaram comprovadas as alegações da parte autora, ora recorrente, naquilo que se refere ao exercício do cargo que informa ter executado no período que esteve cedida à Secretaria de Saúde, que seria o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015). Não foi juntada portaria, ordem de serviço, ou qualquer outro documento, indicando a realização de trabalho/atividades inerentes a função de agente de vigilância ambiental, de forma a respaldar sua pretensão.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade destes encargos em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.